Tribunal: TJES
Processo: 0008778-88.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008778-88.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SOLIMAR FERREIRA SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008778-88.2019.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: SOLIMAR FERREIRA SOUZA, CHARLES EDUARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por SOLIMAR FERREIRA SOUZA e CHARLES EDUARDO, em face dos termos da r. sentença de fls. 177/179, da 6ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia, em síntese, que por volta das 8h21min do dia 14 de abril de 2019, na Rua Biriricas, Bairro Vale Encantado, Município de Vila Velha, os apelantes teriam sido abordados por uma guarnição policial, ocasião em que teria sido apreendido com SOLIMAR FERREIRA SOUZA 13 (treze) pedras de crack e com CHARLES EDUARDO 03 (três) papelotes de cocaína.

Nas razões recursais de fls. 186/188 e 189/191, de semelhante teor, as defesas formula pleito absolutório por insuficiência probatória.

Contrarrazões ministeriais às fls. 192/194, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 4096614, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, também pela preservação da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal:

A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo pericial de exame químico de fl. 129, que atestam a presença, no material apreendido, do éster metílico de benzoilecgonina, princípio ativo das drogas conhecidas como crack e cocaína.

Compulsando o caderno processual, verifico que a autoria delitiva também restou demonstrada, recaindo sobre os apelantes, a despeito de ambos os recorrentes, quando interrogados judicialmente, tenham negado a prática do crime a eles imputado.

Veja-se que os Policiais Militares que realizaram a prisão dos apelantes, tanto na esfera policial, às fls. 7/10, quanto em juízo, conforme depoimentos gravados na mídia digital de fl. 152, confirmam a imputação inicial.

O Policial Militar Geidison Goularte da Silva informou que estava fazendo patrulhamento preventivo, quando ele e seu parceiro foram procurados por um popular que afirmou que havia indivíduos praticando o tráfico de entorpecentes na rua Biriricas, vindo ele a fazer a descrição das pessoas. Acresce que ao chegarem no local dos fatos, visualizaram os ora apelantes e uma terceira pessoa, a qual, nesse momento, pegava algo das mãos do indivíduo mais alto. Disse que ao se aproximarem, a terceira pessoa conseguiu empreender fuga, razão pela qual abordaram apenas os ora recorrentes. Apesar de não se recordar exatamente a quantidade de entorpecentes apreendida, alegou que ambos traziam consigo entorpecentes, no caso, crack e cocaína.

O Militar Ranieri Vieira Cardoso, que acompanhava o depoente Geidison Goularte da Silveira, apresentou relato muito semelhante, notadamente, no que se referia à apreensão dos entorpecentes e ao fato de um dos apelantes estar passando alguma coisa a uma terceira pessoa.

Logo, observa-se que os relatos policias são firmes e uníssonos, imputando aos ora apelantes a propriedade das substâncias entorpecentes encontradas.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Assim, mantenho as condenações.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008778-88.2019.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: SOLIMAR FERREIRA SOUZA, CHARLES EDUARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES MAJORADO. ART. 33, C/C ART. 40, III, LEI 11.343/06. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime, recaindo sobre os apelantes, mostra-se inviável acolher o pleito absolutório.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.